Tribunal: TJDFT
Processo: 0741600-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL . BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE ROL DE DEPOSITÁRIOS. DESNECESSIDADE. PLANILHA DE DÉBITO. DETERMINAÇÃO NÃO PREVISTA EM LEI. SENTENÇA CASSADA.

1. O desatendimento da determinação para apresentação de Emenda enseja o indeferimento da Petição Inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil. 1.1. Conforme previsto nos artigos 319 e 320 do mesmo Código, os requisitos da Inicial são: o Juízo a que é dirigida, a qualificação das partes, os fatos e fundamentos jurídicos e o pedido, o valor da causa e a indicação das provas que a parte pretende produzir, bem como a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

2. Por se tratar de Busca e Apreensão de veículo dado em garantia, faz-se necessário o atendimento das determinações trazidas no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, os quais não impõem a indicação de depositário fiel, na Exordial, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional.

3. Nos termos do Decreto-lei 911/1969, artigos 2, parágrafos 2o, a mora do devedor deverá ser comprovada pela notificação pessoal deste expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou por meio de protesto do título, a fim de se obter a busca e apreensão liminar, não se exigindo, contudo, apresentação de planilha de débito

4. Súmula 245 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

5. Uma vez cumprida determinação legal imposta, com a juntada de documentos indispensáveis à propositura da ação de Busca e Apreensão, não é necessário que credor fiduciário apresente de planilha de débitos, tampouco indicação de rol de depositários como condição para o deferimento da liminar de busca e apreensão do veículo.

6. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada.